Tribunal: TJES
Processo: 5003771-49.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003771-49.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAUDIA SOARES CARDOZO ALMEIDA

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003771-49.2024.8.08.0069

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA
: ANA LUCIA SOARES e outro

JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DE MARATAÍZES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
–

DR.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - DIREITO À SAÚDE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – RECURSO PROVIDO.

1. Para que se possa determinar a internação involuntária do indivíduo é necessário a existência de laudo médico circunstanciado que ateste a condição do paciente e a imprescindibilidade da referida internação, sendo ineficazes as demais possibilidades de tratamento menos gravosas, como o tratamento ambulatorial (art.6º da Lei nº 10.216/2001 e art.23-A, §§5º e 6º, da Lei nº 1.343/2006), requisito que restou devidamente preenchido nesta hipótese.

2. A inicial foi devidamente instruída com elementos que demonstram a falência de outros tratamentos fora do regime de internação, bem como a necessidade de imediata realização do tratamento no paciente, seja com o objetivo de resguardar a sua incolumidade física, seja com o de resguardar sua própria vida, mormente diante do grave quadro clínico já apresentado.

3. Com relação ao pleito de exclusão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, tem-se que, como cediço, o princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, deve ser norteado pelo princípio da causalidade, de modo que apenas aquele que deu causa à instauração do processo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à parte contrária. Posta esta premissa, verifica-se que,
in casu
, não houve comprovação – ou mesmo alegação – de prévio requerimento administrativo e negativa. Ademais, o ora apelante, citado, apresentou contestação por meio da qual não se opôs à procedência do pedido, tendo se limitado a oferecer defesas processuais (arguição de incompetência do juízo).

4.

Recurso provido
.
Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a condenação do ESTADO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003771-49.2024.8.08.0069

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA
: ANA LUCIA SOARES e outro

JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DE MARATAÍZES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
–

DR.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de ID 14670134, por meio da qual o Juízo de Marataízes - Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por
CLÁUDIA SOARES CARDOZO ALMEIDA
, em favor de sua filha
ANA LUCIA SOARES
, julgou procedente o pedido, com resolução do mérito, para determinar que a parte ré (MUNICÍPIO DE MARATAÍZES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) fornecesse à beneficiária tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde, com todas as despesas custeadas pelo SUS. A sentença também condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao FADEPES.

Na origem, a autora CLÁUDIA SOARES CARDOZO ALMEIDA, genitora da beneficiária ANA LÚCIA SOARES, relatou que sua filha é dependente química há longa data, o que gera agressividade com familiares e terceiros. A autora informou não ter condições de arcar com os custos do tratamento e, por isso, pleiteou a internação compulsória da filha em clínica especializada, com as despesas custeadas pelo SUS.

Após a regular instrução processual, o juízo a quo proferiu a sentença de ID 14670134, para confirmar a liminar anteriormente deferida e julgar procedente o pedido autoral, com resolução do mérito (CPC, art. 487, I), para "condenar a parte ré (MUNICÍPIO DE MARATAÍZES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) a fornecerem à parte beneficiária ANA LÚCIA SOARES, sob pena de adoção de multa e/ou medidas práticas equivalentes, tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde, com todas as despesas custeadas pelo SUS". Esclareceu que a execução se voltará ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e que o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES-ES apenas será acionado caso comprovada a recalcitrância no cumprimento por parte do primeiro ente público (ESTADO). Condenou ainda o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de verba honorária devida ao FADEPES, na forma do artigo 85, § 8º, do CPC, que fixou em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Irresignado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs a apelação (id 14670138), sustentando, em síntese, que: I) não se opôs ao pleito de mérito autoral, aduzindo unicamente matéria de preliminar; II) não houve qualquer alegação de que o apelante teria se negado formal e administrativamente ao fornecimento do tratamento pretendido pelo apelado; III) deve ser observado o Princípio da Causalidade, de modo que é indevida a condenação em honorários de sucumbência; e IV) a condenação em honorários à DPE é indevida diante do que dispõe o Tema 1002/STF, interpretado à luz da legislação estadual.

Pois bem. Compulsando os autos originários, sobretudo a exordial e a documentação com ela apresentada, verifica-se que a beneficiária ANA LÚCIA SOARES foi diagnosticada com transtornos mentais e comportamentais (CID-10: F31.2+F19+M:79.7), necessitando de internação em instituição especializada em decorrência de uso de drogas.

O laudo médico (ID 54369920) esclareceu que o tratamento ambulatorial já realizado foi ineficaz.

Destarte, verifica-se que a inicial foi devidamente instruída com elementos que demonstram a falência de outros tratamentos fora do regime de internação, bem como a necessidade de imediata realização do tratamento na paciente. Feitas essas considerações e lembrando que, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e do e. Supremo Tribunal Federal, os artigos 6º e 196 da Constituição Federal impõem aos entes públicos, em regime de solidariedade, a obrigação de arcar com os direitos da saúde da população, visando ao resguardo de sua dignidade humana , tenho que agiu com acerto a sentença recorrida ao impor, neste caso, aos entes estadual e municipal, a obrigação de arcar com os custos referentes à internação da particular, obrigação esta que, saliente-se, já foi inclusive cumprida pelos entes públicos réus.

Outrossim, importa registrar que, conforme a jurisprudência do TJES, para que se possa determinar a internação compulsória do indivíduo é necessário a existência de laudo médico circunstanciado que ateste a condição do paciente e a imprescindibilidade da referida internação, sendo ineficazes as demais possibilidades de tratamento menos gravosas, como o tratamento ambulatorial, requisito que restou devidamente preenchido nesta hipótese.

Colaciono, ainda, julgado deste e. Tribunal de Justiça nesse sentido:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSORIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA GENITORA. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. AFASTADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. CONDIÇÕES DO PACIENTE E NECESSIDADE COMPROVADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO de apelação conhecido e IMPROVIDO."

"3. A análise do pedido de internação compulsória pelo Judiciário não pode estar condicionada ao prévio requerimento administrativo, sob pena de negar o acesso à Justiça ao jurisdicionado."

Por fim, com relação ao pleito de exclusão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, tem-se que, como cediço, o princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, deve ser norteado pelo princípio da causalidade , de modo que apenas aquele que deu causa à instauração do processo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à parte contrária.

Posta esta premissa, verifica-se que,
in casu
, não houve comprovação – ou mesmo alegação – de prévio requerimento administrativo e negativa.

Ademais, o ora apelante, citado, apresentou contestação (ID 14670089) por meio da qual não se opôs à procedência do pedido, tendo se limitado a oferecer defesas processuais (impugnação ao valor da causa e ausência das condições da ação, dada a inexistência de requerimento de tratamento na esfera administrativa).

Assim, resta claro que não houve pretensão resistida por parte do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, de modo que, pela aplicação do princípio da causalidade, este não deve ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência à apelada.

Neste sentido é o entendimento desta c. Terceira Câmara Cível, conforme se pode observar:

"APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO."

"1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios."

"2. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva."

"3. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade."

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO, EM PARTE
, a sentença recorrida, tão somente para dela afastar a condenação do ora apelante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.